Tribunal: STF
Processo: ARE 1509279
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição ao sat/rat. Constitucionalidade. Princípio da Legalidade Tributária. Tema 554 da Repercussão Geral. Agravo desprovido com aplicação de multa.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário.



2. A controvérsia versa sobre a constitucionalidade das contribuições ao SAT e FAP no âmbito do princípio da legalidade tributária.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos para modificar a decisão agravada, considerando o precedente fixado no Tema 554 da Repercussão Geral.



III. Razões de decidir



4. O recurso não apresenta argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, que deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos.



5.  No julgamento do RE 684.261, paradigma do Tema n. 554/RG, o Supremo firmou tese a revelar que “o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”.



6. A decisão agravada está em consonância com o referido precedente.



IV. Dispositivo 



7. Agravo regimental desprovido. Aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.